Tribunal: TJMT
Processo: 1005371-76.2024.8.11.0042
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005371-76.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WERNEY CAVALCANTE JOVINO - CPF: 956.289.401-00 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acordão que proveu a Apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que determinou a transferência por conveniência da disciplina do Cabo da Polícia Militar da 2a Companhia Independente de Proteção Ambiental de Rondonópolis, para a 19a Companhia Independente de Querência.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar acerca da existência de omissão no acórdão quanto ao exame do o artigo 16,
h
, do Decreto Estadual no 591/1980, que assegura proteção à família e à saúde; e (
ii
) examinar a ocorrência de contradição na fundamentação quanto à jurisprudência citada e à análise da proporcionalidade da transferência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se configura o vício apontado, uma vez que o acórdão fundamentou adequadamente que a transferência disciplinar encontra respaldo no art. 20,
b
, e parágrafo único, do Decreto Estadual no 591/1980, e que a ausência de requerimento administrativo formal de movimentação por motivo de saúde de dependente inviabiliza a análise do pedido com base no art. 16,
h
, do mesmo diploma, conforme estabelecido no procedimento previsto no art. 19.

5. A insatisfação com o teor da decisão não legitima o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; Decreto Estadual no 591/1980, arts. 16, 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Werney Cavalcante Jovino
contra acórdão que proveu a Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
para, em
ação ordinária
, reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que determinou a transferência por conveniência da disciplina do Cabo da Polícia Militar da 2a Companhia Independente de Proteção Ambiental, localizada na cidade de Rondonópolis, para a 19a Companhia Independente, situada na cidade Querência.

Aduz que o acórdão foi omisso, pois, não se manifestou quanto ao argumento de que a transferência, ainda que motivada por conveniência disciplinar, não pode prevalecer sobre o direito à saúde do dependente, direito este expressamente resguardado pelo artigo 16,
h
, do Decreto Estadual no 591, de 26 de agosto de 1980, o qual assegura, em determinadas situações, a primazia da proteção à família e à saúde.

Assevera que o acórdão é contraditório, uma vez que deixou de enfrentar adequadamente a jurisprudência invocada na petição inicial e acolhida na sentença, a qual reconhece o direito à movimentação funcional de servidor público por motivo de saúde de dependente, ainda que inexistente requerimento formal prévio à Administração.

Afirma que, embora se reconheça a inexistência de vício formal ou material no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e se considere adequada a sanção imposta, houve omissão na análise da razoabilidade e da proporcionalidade da transferência, à luz dos danos irreparáveis causados à família do militar, em especial ao seu filho, que necessita de tratamento especializado.

Argumenta que ficou demonstrado que o problema de saúde de seu filho constitui o cerne da pretensão, sendo a necessidade de acompanhamento fonoaudiológico contínuo no Município de Rondonópolis amplamente comprovada por laudo médico, e que o acórdão, ao fundamentar-se exclusivamente na ausência de requerimento administrativo, desconsidera a relevância da prova documental constante nos autos e ignora a aplicação do artigo 16,
h
, do Decreto Estadual no 591, de 26 de agosto de 1980.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 292389885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Rememorando os autos,
Werney Cavalcante Jovino
ora embargante, ajuizou
ação ordinária
em face do
Estado de Mato Grosso
, visando à anulação do ato administrativo que determinou sua transferência, por conveniência da disciplina, do cargo de Cabo da Polícia Militar da 2a Companhia Independente de Proteção Ambiental, localizada na cidade de Rondonópolis, para a 19a Companhia Independente, situada na cidade de Querência.

A sentença julgou procedente o pedido. Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs Apelação Cível e esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, deu provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Embora o embargante alegue a existência de
contradição
e
omissão
, ressalto que o acórdão embargado evidencia, de forma clara, que, o ato de transferência do militar, por conveniência da disciplina, foi devidamente motivado e fundamentado em regular Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no 35/CD/CORREGPM/2018, com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Destacou-se, ainda, que o referido agente foi responsabilizado por transgressão disciplinar de natureza grave, relacionada a evento que culminou na morte de oficial superior, circunstância que embasou a penalidade aplicada.

A movimentação funcional por conveniência da disciplina encontra respaldo no artigo 20,
b
, e de seu parágrafo único, do Decreto Estadual no 591, de 26 de agosto de 1980, o qual autoriza a transferência independentemente do tempo de permanência na unidade, desde que presente a necessidade disciplinar, hipótese que se configura exatamente na situação descrita no acórdão.

Quanto à suposta ausência de análise do artigo 16, inciso
h
, do decreto regulamentar, o voto foi claro e objetivo ao reconhecer a inexistência, nos autos, de requerimento administrativo formal endereçado ao Comando-Geral da Polícia Militar, solicitando movimentação por motivo de saúde, conforme prevê o artigo 19 do mesmo diploma normativo.

A aplicação do artigo 16,
h
, depende do cumprimento do procedimento estabelecido no artigo 19, cuja inobservância impede a apreciação administrativa da demanda e, por consequência, inviabiliza sua apreciação judicial. Não se pode exigir da Administração conduta, seja omissiva ou decisória, diante da ausência de provocação formal.

O acórdão foi categórico ao mencionar que, na ausência de provocação formal, inexiste omissão administrativa passível de controle jurisdicional. Ademais, ressaltou-se que o Poder Judiciário não pode substituir o juízo técnico da Administração quanto à conveniência e à oportunidade do ato disciplinar, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

Também não prospera a alegação de incoerência, pois o voto embargado não desconsiderou a relevância do direito à saúde nem a condição médica do dependente. O que se observou, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, foi que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação de sua legalidade formal e material, sendo vedado adentrar o mérito administrativo, salvo em casos de teratologia, manifesta desproporcionalidade ou flagrante ilegalidade, circunstâncias inexistentes no presente caso.

Ressalte-se que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade foram, sim, analisados e expressamente afastados, uma vez que a penalidade imposta ao embargante, consistente na transferência disciplinar e na prisão, decorreu de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) regularmente instaurado, com base em fatos de extrema gravidade, notadamente um episódio que resultou na morte de um oficial da corporação. A sanção, portanto, mostra-se compatível com a severidade da infração disciplinar constatada.

Não há, assim, qualquer contradição entre o reconhecimento da regularidade do PAD e a validação da sanção aplicada, ainda que diante da situação familiar alegada pelo servidor. Isso porque, conforme já mencionado, não houve qualquer requerimento administrativo de movimentação por motivo de saúde, o que, por si só, inviabiliza a ponderação judicial pretendida.

Logo,
o acórdão não apresenta contradição e nem omissão
. Ademais, a mera insatisfação com seu teor não são suficientes para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, pois estes não se destinam à rediscussão do ato judicial embargado.

Aliás, na definição do ilustre jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: “
a
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva reconhecer de ofício.
[...].
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil
– Volume único. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019).

Por fim, a discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expressado no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025